Tribunal: TJMT
Processo: 1016464-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016464-70.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- EVERTON CODERITCH DE MATOS
AGRAVADA:- SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Agravo de Instrumento n. 1016464-70.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Consignação em Pagamento, deferiu a consignação em juízo, todavia determinou que o a parte Autora deverá depositar o valor integral do contrato que deveria ser pago antes da mora, acrescido da multa de 10%, sob pena de indeferimento do pedido.
O agravante alega que o feito discute a celebração de 4 (quatro) contratos de compromisso de compra e venda de soja em grãos padrão exportação, safra 2020/2021, com preço fixo que totalizam a entrega futura de 378.000 kg, correspondente ao total de 6.300 sacas de sojas de 60 kg cada, sem nenhum valor pago pela empresa ao produtor rural, a título de adiantamento para plantio da safra.
Aduz que os contratos são padrões, foram redigidos para beneficiar a agravada, e é nítido o desequilíbrio contratual.
Diz que diante das adversidades climáticas, com ausência de chuvas no início do plantio e o excesso na época da colheita, ocorreu atraso no cultivo o que comprometeu a safra 2020/2021, impossibilitando o cumprimento das avenças.
Enfatiza que o pouco que colheu apresentava alta umidade e até 50% avariados em algumas cargas e por isso, precisou entregar para outros armazéns na região que aceitaram o grau de qualidade dos grãos de soja, especialmente quanto a umidade, o que era impossível a aceitação por parte da compradora devido a especificidade pré-determinada nos contratos.
Acrescenta que o não cumprimento parcial dos contratos foi em decorrência do pagamento estar condicionado à entrega total do produto objeto dos contratos.
Afirma que os contratos, datados de junho de 2020 só tiveram as assinaturas e o reconhecimento de firma formalizados em 26-11-2020 e a entrega em 8-12-2020, e essa demora lhe acarretou prejuízo pois, nesse período, houve expressiva variação do valor da saca de soja, o que prova a má-fé da agravada.
Argumenta que se tratam de contratos de promessa de compra e venda firmados ante da possibilidade da colheita, portanto, não houve o adiantamento de valores pela agravada.
Pede a antecipação da tutela recursal, para o fim de depositar em juízo R$ 53.944,60, valor este que entende devido com relação à multa compensatória prevista em contrato.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que deferiu a consignação em juízo, todavia determinou que o a parte Autora deverá depositar o valor integral do contrato que deveria ser pago antes da mora, acrescido da multa de 10%, sob pena de indeferimento do pedido.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, é necessária a oitiva da agravada para uma segura conclusão.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 15 de setembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator